Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-52.2023.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001512-52.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO BOJARSKI - CPF: 451.833.099-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

No caso, restou
comprovada
a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem como o nexo de causalidade com o evento danoso, o que enseja o dever da Concessionária de indenizar o Consumidor pelos danos materiais sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001512-52.2023.8.11.0021, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 3.696,98 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 204236753, p. 4).

A Recorrente alega, em síntese, que foi condenada a pagar à parte recorrida indenização por danos materiais, em razão da queima de aparelho eletrônico, supostamente motivada por uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Todavia, na data da alegada queima do equipamento, o sistema da empresa não teria registrado qualquer perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do Recorrido que pudesse ter relação com o dano.

Pontua que o Recorrido não juntou aos autos qualquer laudo técnico capaz de garantir que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Aduz que, diante da inexistência de nexo causal entre o alegado dano e o serviço prestado pela concessionária, não há que se imputar qualquer tipo de responsabilidade a si, de modo que a sentença deve ser reformada, para julgar improcedente pedido de reparação material.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo seu desprovimento (id. 204236762).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001512-52.2023.8.11.0021, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Concessionária ao pagamento de R$ 3.696,98 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), a título de ressarcimento pelos danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 204236753, p. 4).

Colhe-se dos autos que o Recorrido, João Alberto Bojarski, propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

alegando, em apertada síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/734699-2, e que, na data de 23 de novembro de 2022, no período vespertino, houve queda de energia e variação de tensão em sua residência, ocasionando a queima de alguns eletrodomésticos.

Pontuou que entrou em contato com a Requerida e solicitou o ressarcimento dos danos causados pela oscilação na energia elétrica, protocolo n. 202205361, datado de 1º de dezembro de 2022, no entanto, o pedido foi indeferido.

Daí decorrente, ajuizou a presente ação postulando pelo ressarcimento e indenização por danos morais.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

(...) Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os pedidos iniciais comportam deferimento.

Isso porque a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, mormente pela juntada de laudos revelando a ocorrência dos danos pela variação de tensão (ID 117677536 - Pág. 7; 117677536 - Pág. 11; 117677536 - Pág. 15; 117677536 - Pág. 19 e 117677536 - Pág. 21).

Observo, ainda, que a parte autora procurou a requerida para solução do litígio administrativamente (ID 117677537), sem sucesso (ID 117677538).

Por outro lado, a requerida se limitou a afirmar que o laudo apresentado pela parte autora é insuficiente, restringindo-se a apresentar prints de tela afirmando a ausência de ocorrências.

Com efeito, a mera alegação de que se trata de laudo pericial unilateral, sem indicação específica de algum erro é insuficiente para desmerecê-lo.

Ademais, a requerida não comprovou nos autos que prestou o serviço de forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, bem como caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 273, II, do CPC.

E mais, a parte requerida chega a cogitar a possibilidade de prejuízo na instalação elétrica da parte autora, o que também não passou de mera alegação.

Ressalto que a existência de chuvas, intempéries, temporais, descargas elétricas são fatos ordinários e previsíveis, que se inserem no risco da atividade exercida pelas concessionárias de serviços de energia elétrica, razão pela qual, não há que se falar em excludente de responsabilidade.

- Danos materiais

Em decorrência da variação de tensão, houve efetivo prejuízo os bens do requerente, que tiveram componentes importantes queimados, cuja substituição se tornaria inviável pelo seu valor, somado à mão de obra, sem falar naqueles que não havia a possibilidade de conserto.

Sendo assim, pertinente o pedido de indenização no montante de R$ 3.696,98 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), conforme requerido na exordial.

- Danos Morais

Por outro lado, com relação aos danos morais, observo que o episódio vivenciado não é passível de indenização, pois, os fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos morais.

Assim, não se evidenciam que a requerida perpetrou atos capazes de gerar constrangimento e práticas atos atentatórias à personalidade do requerente.

O incômodo, preocupação e perda da tranquilidade, que passou o requerente, constitui mero aborrecimento e desgaste, e estes não são suficientes para gerarem danos morais.

- Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.696,98 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), a título de ressarcimento danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ);

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º). [id. 204236753]

Contra essa decisão, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, de acordo com o que estabelecem os artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A empresa Apelante, na condição de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o disposto no artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Da análise dos elementos de provas constantes do caderno processual, entendo que, de fato, houve falha na prestação dos serviços pela Concessionária. É o que se extrai dos laudos técnicos apresentados pelo Recorrido, os quais dão conta de que a causa geradora do dano reclamado foi a oscilação de energia elétrica (id. 117677536, p. 7; id 117677536, p. 11; id. 117677536, p. 15; id. 117677536, p. 19 e id 117677536, p. 21, Primeira Instância).

Desse modo, ausente prova capaz de rechaçar os laudos técnicos apresentados pela Apelada, ou justificativa capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo, deve a concessionária de energia elétrica ser responsabilizada pelos prejuízos materiais suportados pelo Recorrido, visto que devidamente comprovado nos autos o nexo de causalidade.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 43.882/2016 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 03/08/2016).

RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 119.361/2016 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH - Julgado em 09/11/2016).

Portanto, diante da falha na prestação de serviço, decorrente da oscilação do serviço de energia fornecido, é dever da Concessionária/Apelante ressarcir a parte Autora/Recorrida o prejuízo material por ela sofrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024